Tribunal: TJMT
Processo: 1001250-39.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1001250-39.2021.8.11.0000
REQUERENTE ROGÉRIO PESSOA FREIRE
Vistos...
Retifique-se o nome do requerente para fazer constar ROGÉRIO PESSOA FREIRE ao invés de "ROGÉRIO FREIRE PESSOA ", considerando que de acordo com os documentos de ID 74142973 e segs. a grafia atual dos sobrenomes encontra-se invertida.
Após, retornem os autos eletrônicos conclusos para a elaboração de voto.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator